Tribunal: TJMT
Processo: 1009562-33.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009562-33.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Competência, Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[2 VARA CIVEL ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO DE CUIABA (SUSCITANTE), COMARCA DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ (SUSCITADO), JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ARIPUANA (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT - CNPJ: 36.886.778/0001-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON WESTPHAL DUTRA (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON SOARES DE OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), OUTROS DESCONHECIDOS (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO GONCALVES DA SILVA - CPF: 395.919.801-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO – CAUSAS QUE ENVOLVAM CONFLITOS FUNDIÁRIOS COLETIVOS DENTRO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROVIMENTO Nº 004/2008, RESOLUÇÃO Nº 007/2008/OE E 006/2014/TP – IMÓVEL

URBANO LOCALIZADO EM ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ/MT - COMPETÊNCIA DA VARA DE ORIGEM – CONFLITO PROCEDENTE.

1. Após a criação do Juízo Especializado em Direito Agrário pelo Provimento n. 004/2008/CM TJMT em 2017, normatizado pela Resolução n. 07/2008/OE, a Resolução n. 006/2014/TP ampliou sua competência para que passasse a processar e julgar ações que envolvem conflitos fundiários/agrários coletivos dentro de Mato Grosso, independentemente do local do litígio e, os processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da comarca de Cuiabá.

2. Embora se trate de ação possessória que envolva uma coletividade de pessoas, a ação tem por objeto imóvel urbano localizado em área urbana do Município de Aripuanã/MT, de modo que a lide se insere na exceção prevista na Resolução n. 006/2014/TP, devendo o feito permanecer no Juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA CAPITAL em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANA, que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na ação de reintegração de posse n. 0000298-80.2016.8.11.0088 movida por EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT em face de ROBSON WESTPHAL DUTRA, EDSON SOARES DE OLIVEIRA, PEDRO GONCALVES DA SILVA, OUTROS DESCONHECIDOS.

Argumenta o suscitante que, a teor do Provimento 004/2008 CM e da Resolução 02/2019/OE, inexiste razão para que o feito tenha seu regular tramite na Vara Especializada em Direito Agrário, haja vista que o litígio em questão está instalado na área urbana do município.

O juízo suscitado argumenta que embora proposta contra apenas quatro réus, envolve muito mais pessoas do que aquelas que atualmente compõem o polo passivo, tendo sido até mesmo constituída uma associação daqueles moradores ali instalados. Registrou tratar-se de área de ocupação 122 (cento e vinte e duas) casas ou barracos já instalados, e o caráter de coletividade do litígio fundiário – ou seja, aquele que discute a posse da terra envolvendo uma multiplicidade de pessoas identificadas ou identificáveis. Antes de acolher a preliminar de incompetência suscitada pela Associação de Chacareiros Serra Dourada, anotou que o art. 1º, III, do Provimento 4/2008 do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça de Mato Grosso versa acerca de conflitos fundiários, não os limitando apenas àqueles rurais, afirmando, inclusive, que a competência é exercida independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, posteriormente ratificado pelo Supremo Tribunal Federal no mesmo sentido.

Em decisão proferida no ID 166548659, foi determinado o sobrestamento do litígio e designado o JUIZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

O Juízo suscitado prestou informações (ID 168510173).

Instada a se manifestar a douta Procuradoria Geral da Justiça manifestou-se pela procedência do conflito negativo de competência para que seja declarado o Juízo suscitado da Vara Única da Comarca de Aripuanã/MT o competente para processar e julgar a Ação de Reintegração de Posse n. 0000298- 80.2016.8.11.0088 (ID 170238190).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de conflito negativo de competência (art. 951 do CPC) instaurando pelo JUIZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO DA CAPITAL em face do posicionamento adotado pelo JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANA, que declinou a competência para processar e julgar a pretensão deduzida na ação de reintegração de posse n. 0000298-80.2016.8.11.0088 movida por EMP MATOGROSS. DE PESQ. ASSIST. E EXT. RURAL S/A-EMPAER-MT em face de ROBSON WESTPHAL DUTRA, EDSON SOARES DE OLIVEIRA, PEDRO GONCALVES DA SILVA, OUTROS DESCONHECIDOS.

No caso em apreço, o Juízo suscitante se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Aripuanã-MT, que declinou da competência para processar e julgar o feito e determinou a remessa dos autos ao Juízo da Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá.

Segundo a tese o Juízo suscitante, no caso dos autos, o litígio em questão está instalado na área urbana do município de Aripuanã, de modo que a matéria que não pertence à Vara Especializada, a teor do art. 1º, da Resolução 006/2014/TP.

Sobre a competência das Varas Especializadas de Direito Agrário da Capital, a Resolução nº 006/2014/TP, que alterou em parte a Resolução nº 07/2008/OE, revogando apenas as disposições em contrário, atribuiu à Vara Especializada de Direito Agrário as seguintes competências:

“Processar e julgar ações que envolvam conflitos fundiários/agrários Coletivos dentro do Estado de Mato Grosso, independentemente do local do litígio, nos termos do art. 126 da Constituição Federal, e ações que lhe são conexas, assim como os processos que envolvam conflitos possessórios individuais urbanos e rurais da Comarca de Cuiabá, excluindo da competência o processo e julgamento dos crimes praticados em decorrência dos conflitos agrários ou com eles relacionados.”

Como se vê, a Ação de Reintegração de Posse com Pedido de Liminar nº 0000298-80.2016.8.11.0088 foi proposta por Empresa Matogrossense de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural - EMPAER/MT contra Robson (proprietário da Alocell), Edson Soares, “Preguinho”, Associação Corgo do Boião e outros Desconhecidos, vindicando a proteção possessória de um imóvel dividido em lotes urbanos, localizado em área urbana do Município de Aripuanã.

Nesse viés, embora se trate de ação possessória que envolva uma coletividade de pessoas, a ação tem por objeto imóvel urbano localizado na comarca de Aripuanã/MT, de modo que a lide se insere na exceção prevista no dispositivo supracitado, de maneira que o feito deve permanecer no Juízo de origem.

A propósito:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - AUSÊNCIA DE CONFLITO FUNDIÁRIO COLETIVO - COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DE DIREITO AGRÁRIO - AFASTADA - CONFLITO COLETIVO URBANO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE DIAMANTINO - CONSTATAÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES - CONFLITO PROCEDENTE. Tratando-se de ação possessória de imóvel urbano localizado em Comarca diversa (Cáceres/MT), e, independentemente da possível existência “de líder do movimento invasor” e da quan- tidade de pessoas com “intenção de assentamento” no local, não compete à Vara Especializada em Direito Agrário da Comarca de Cuiabá/MT processar e julgar a demanda, porquanto a competência estadual permanece apenas com relação aos conflitos possessórios coletivos rurais.” (N.U 1016712-70.2020.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/02/2021, Publicado no DJE 11/02/2021)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA RELATIVA – INTERESSES INDIVIDUAIS – VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO – CAUSAS QUE ENVOLVAM CONFLITOS FUNDIÁRIOS COLETIVOS DENTRO DO ESTADO DE MATO GROSSO – RESOLUÇÃO Nº 007/2008/OE E 006/2014/TP – INEXISTÊNCIA DE CONFLITO AGRÁRIO – COMPETÊNCIA DA COMARCA DE COMODORO PARA PROCESSAR E JULGAR A LIDE – DECISÃO MANTIDA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos do Provimento nº 004/2008/CM e da Resolução nº 007/2008/OE, a Vara Especializada em Direito Agrário possui competência para processar e julgar as ações que envolvem litígios coletivos pela posse de terras rurais, mencionadas no artigo 82, inciso III, do CPC/1973, e as que lhe forem conexas. (TJMT - Terceira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. DIRCEU DOS SANTOS - Julgado em 29/08/2018 - DJE 04/09/2018)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – VARA ESPECIALIZADA EM DIREITO AGRÁRIO E VARA CÍVEL DE FEITOS GERIAS – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PLURALIDADE DE RÉUS – IRRELEVANTE – QUESTÃO QUE ENVOLVE DIREITO INDIVIDUAL DE PROPRIEDADE - COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL PARA PROCESSAR E JULGAR A AÇÃO POSSESSÓRIA – CONFLITO PROCEDENTE. A “existência de mais de uma ação ou a indicação de várias pessoas em um dos polos da ação, por si só, não induz ao conceito de litígio coletivo apto a provocar a alteração da competência da Vara Comum para a Vara Especializada em Direito Agrário” (TJMT– 4ª Câmara de Direito Privado – RAI 9265/2015 – Rel. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES – j. 27/03/2015, Publicado no DJE 31/03/2015). 2. Se nos autos da ação de reintegração de posse não há qualquer indicativo de tensão social ou perspectiva de reforma agrária, de modo que a demanda possessória versa sobre interesses individuais, resta afastada a competência do Juízo Especializado em Conflitos Agrários.” (TJ-MT - CC: 10066370620198110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 01/08/2019, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 15/08/2019)

Com tais considerações, em consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o conflito e DECLARO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARIPUANÃ/MT para processar e julgar a Ação de Reintegração de Posse n. 0000298- 80.2016.8.11.0088.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2023